Tribunal: TJSP
Processo: 1000609-60.2020.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Organização Político-administrativa / Administração Pública
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000609-60.2020.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA, é embargado
CAMARA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000609-60.2020.8.26.0229/50000 -Voto no 30775
2
VOTO No: 30.775
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1000609-60.2020.8.26.0229/50000
COMARCA: HORTOLÂNDIA
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
EMBARGADA: CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Embargos de declaração. Inexistência de omissão,
obscuridade e/ou contradição. Caráter infringente.
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão visto
nas págs. 150/154, aviados para denunciar omissões quanto à invalidade da norma
questionada no processo, além de pleitear o prequestionamento da matéria.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Observo, antes do mais, lição do C. Supremo Tribunal
Federal: A dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão-só
na mente do embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambigüidade,
dubiedade ou indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido1.
Isso realçado, inexistem no v. acórdão hostilizado omissões,
obscuridades e/ou contradições autorizantes deste recurso.
Negou-se provimento ao recurso interposto pela ora
embargante, e, sobre o cerne, vale dizer, busca do autor por declaração de nulidade
1 Agravo de instrumento no 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, in RTJ 105/1047. Repetido, no
mesmo sentido, Recurso Extraordinário no 94.988, Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 104/360.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000609-60.2020.8.26.0229/50000 -Voto no 30775
3
da Lei Complementar 100/2019, do Município de Hortolândia, assentou ser de todo
descabido o ajuizamento, pois o autor, como bem sentiu o D. Juiz de Direito, buscou
declaração de nulidade da LC 100/2019, como objeto da ação, mas, tal declaração,
feita em abstrato, analisa o plano de validade do ato, com efeitos ex tunc e
invalidação ab initio dos atos praticados com base na lei, o que deve ser objeto de
ação para controle concentrado de constitucionalidade.

Então, com lastro em outros precedentes colhidos neste E.
Tribunal de Justiça (AC 1002310-22.2018.8.26.0360, rel. Des. LUCIANA
BRESCIANI, j. 5.7.2019; AC 0041444-84.2008.8.26.0114, rel. Des. IVAN
SARTORI, j. 30.3.2011), e afastados os demais termos da irresignação, assentou o
julgamento ser caso de se manter intacta a r. sentença, bem pontuada a carência de
interesse processual por inadequação da via eleita.
Ora, se houve extinção do processo sem julgamento do
mérito pelo indeferimento da petição inicial é evidente que não caberia análise sobre
a ausência no processo legislativo dos necessários impactos orçamentários-
financeiros e medidas de compensações pertinentes, conforme impõe os artigos 14 e
16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei complementar no 101/2000, matéria,
evidentemente, de mérito.
Em verdade, a busca da embargante é por infringência do
julgado, que somente poderá ocorrer por recurso outro, não por embargos de
declaração, cabíveis para sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição no v.
acórdão, de todo inexistentes.
Acrescento não ter sido apenas ventilada a questão federal
e/ou constitucional, mas sim ter havido julgamento explícito sobre todos os temas
postos em debate, inclusive as matérias indicadas pela embargante, considerados,
ainda, incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000609-60.2020.8.26.0229/50000 -Voto no 30775
4
ou obscuridade (art. 1.025, CPC).
Observo, por fim, que eventuais novos embargos de
declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E.
Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator